Tribunal: STF
Processo: RE 1548706
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Roberto Alves da Silva, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que restou assim ementando: 



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. MAIORES DE 05 ANOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda sobre o auxílio-educação. 



    2. Alega o autor que os artigos 22, § 2º, e 28, § 9º, “t”, da Lei nº 8.212/1991 excluem do conceito de remuneração paga ao trabalhador, e da base de cálculo da contribuição previdenciária, o valor relativo ao auxílio educação de empregados e dependentes, afastando em definitivo o suposto caráter remuneratório da verba. Afirma que esta rubrica não configura contraprestação pelo trabalho executado, mas indenização aos empregados pelas despesas realizadas com a educação própria ou de seus dependentes. Sustenta que a ação objeto do PEDILEF mencionado na sentença não versou sobre as verbas referentes ao “auxílio-ensino médio” e o “auxílio programa jovem universitário” (art. 208, I, II e V da CF) matéria dos presentes autos, mas tão somente a respeito do “auxílio pré-escolar” e o “auxílio ensino fundamental” destinado ao custeio das despesas em educação dependentes dos empregados da PETROBRAS dos 06 (seis) aos 15 (quinze) anos de idade. Argumenta que não se trata de pedido para aplicação dos arts. 7°, XXV, e 208, IV, da Constituição Feral, por mera analogia ao auxílio-creche, mas sim de interpretação fiel ao direito fundamental à educação estampado na CF, que prevê expressamente ser obrigação do Estado fornecer ensino de qualidade em todos os níveis da formação escolar e acadêmica, não encontrando limites na faixa etária de 5 anos. 



    3. A sentença julgou improcedente o pedido, fundada nos seguintes termos: “A despeito do entendimento anterior desta Magistrada, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do PEDILEF 0019692-13.2016.4.02.5050, firmou a seguinte tese: "Incide imposto de renda sobre o auxílio-ensino pago a empregados celetistas e servidores públicos cujos filhos e dependentes cursam do ensino fundamental em diante". Confira-se ementa do acórdão: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. “AUXÍLIO-ENSINO”. VERBA DESTINADA A RESSARCIR PARCIALMENTE AS DESPESAS DO EMPREGADO COM A EDUCAÇÃO DE SEUS FILHOS E DEPENDENTES. NATUREZA REMUNERATÓRIA QUANDO PAGA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIANTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.(PEDILEF 0019692-13.2016.4.02.5050. JUIZ FEDERAL JAIRO GILBERTO SCHAFER. Julgado em 16.10.2020). Assim, como restou assentado que apenas o auxílio – creche pago em benefício de filhos menores até cinco anos não estaria sujeito à retenção do imposto de renda, não assiste razão à parte autora nesse ponto.” 



    4. É obrigação do Estado garantir o atendimento educacional em creche e pré-escola às crianças de zero a 06/05 anos (art. 208, IV, da CF/88, c/c art. 54, IV, da Lei nº 8.069/90), ônus intransferível aos servidores. Assim, o auxílio-creche/pré-escolar não pode ser entendido como verba de caráter salarial, pois se trata da substituição da obrigação de fazer por prestação pecuniária. Tendo em vista que a Constituição assegura ao trabalhador essa assistência (artigo 7º, XXV), o pagamento supre um serviço que deveria ser prestado de forma gratuita pelo empregador, e não pode ser tratado como acréscimo patrimonial, caracterizando-se como verba de caráter indenizatório. 



    5. No entanto, quanto aos demais valores pagos a título de custeio educacional de dependentes a partir dos cinco anos, tanto a TNU, quanto as TRU´s da 2ª e 5ª Região entendem que ostentam natureza salarial, integrando a remuneração do trabalhador para todos os efeitos, pois são pagos em espécie, têm caráter habitual e valor fixo, provocando acréscimo patrimonial. 



    6. A TRU da 2ª Região entende que “Os demais benefícios pagos pelo empregador, não constituindo obrigação legal do mesmo e não sendo garantidos de forma gratuita para aqueles que não estão nas escolas públicas, constituem verba remuneratória. São em verdade, parte de um pacote de benefícios que as empresas oferecem a seus empregados como atrativo para permanecerem na empresa. Faz parte do pacote remuneratório”. 



    7. A TRU da 5ª Região já decidiu que “Não se deve confundir o “auxílio-ensino” com o “auxíliocreche” pago a servidores públicos de algumas categorias, porquanto este último tem como objetivo proporcionar aos pais que permaneçam em seus postos de trabalho disponibilizando uma compensação financeira, em razão da tenra idade e maior vulnerabilidade de seus filhos (até 6 anos de idade) e, para isso, resolvem indenizá-los com o auxílio-creche. Daí desfrutar de uma natureza compensatória e, portanto, indenizatória, não perfectibilizando o fato imponível do imposto de renda pessoa física, na forma do art. 43 do CTN. Diferente é o caso do “auxílio ensino”. O “auxílio-ensino” não busca proteger a criança ou o adolescente com a finalidade de manter o trabalhador no emprego, mas almeja, em essência, disponibilizar uma renda familiar complementar para auxiliar no custeio da formação educacional dos filhos, cuja obrigatoriedade, inclusive, é imposta por lei (art. 54, I do ECA e art. 4º da Lei 9.394/96). Trata-se de inequívoca remuneração complementar, o que consubstancia o fato gerador do imposto de renda pessoa física, em perfeita sintonia com o art. 43 do Código Tributário Nacional. 9. Assim, no caso do “auxílio-ensino”, verifica-se nitidamente a natureza remuneratória com o acréscimo patrimonial no contracheque do genitor e, por isso, sobre elas deve incidir IRPF.” (TRU5, Pedido de Uniformização Regional n.º 0503282-78.2015.4.05.8312, rel. para o acórdão Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira, j. 13/03/2017) 



    8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, razão por que condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC), sobrestada a cobrança na forma do art. 98, §3º, do NCPC.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 26).



    O recorrente aponta contrariedade aos artigos 6º, 150, II; 153, III; 205 e 208, I, II e V, todos da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, a não incidência do imposto de renda pessoa física sobre o auxílio educacional.



    Alega ser obrigação do Estado fornecer ensino de qualidade e gratuito em todos os níveis da formação escolar e acadêmica, não encontrando limites na faixa etária de cinco anos.



    Aduz que 



    “(...) a regra matriz de incidência do imposto de renda, insculpida no inciso III do art. 153, da Constituição, não permite a interpretação de que a natureza jurídica do auxílio educacional poderia seria manipulada em razão da idade do beneficiário.”



    Sustenta que a Lei nº 8.212/1991 prevê expressamente a exclusão dos valores relativos ao auxílio-educação de empregados e de seus dependentes, eis que tais benefícios concedidos pela empresa ao trabalhador não são considerados salário e não integram a remuneração.



     Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso inominado ao fundamento de que os valores pagos a título de custeio educacional de dependentes a partir dos cinco anos ostentam natureza salarial, pois, pagos com habitualidade e em valor fixo, resultam em acréscimo patrimonial, integrando a remuneração do trabalhador para todos os efeitos.



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia relativa à natureza jurídica dos valores percebidos a título de auxílio educacional demanda a análise e interpretação da legislação infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS DE SOBREAVISO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de horas de sobreaviso é de natureza infraconstitucional, já que o caráter indenizatório da verba foi decidido pelo Tribunal de origem à luz da legislação estadual pertinente, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é ônus do recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No presente caso, a alegação de repercussão geral não está acompanhada de fundamentação nos moldes exigidos pela jurisprudência desta Corte. 3. A teor do art. 102, III, a , da Constituição, fundamento da interposição do presente recurso extraordinário, não cabe invocar nesse apelo a violação a norma infraconstitucional, razão pela qual não se conhece a alegada violação aos arts. 43, I e II, do CTN, 45, II, e 638, do Decreto 3.000/99. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 802.082-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 29/04/2014, Tema 720) 



    “TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS GACEN. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 784.854-RG, Relator Ministro Presidente, Plenário, DJe de 20/10/2014, Tema 729) 



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 



    1. A controvérsia a respeito da incidência do imposto de renda sobre as verbas percebidas a título de abono de permanência é de natureza infraconstitucional, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (ARE 665800 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/08/2013; ARE 691857 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19/09/2012; ARE 662017 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/08/2012; ARE 646358 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/05/2012). 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Relatora Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 688.001-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 18/11/2013, Tema 677) 



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Rescisão de contrato de trabalho. Verbas rescisórias. Natureza jurídica. Definição para fins de incidência de Imposto de Renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória), para fins de incidência de Imposto de Renda, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 705.941-RG, Relator Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe de 23/4/2010, Tema 236) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -- A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre importâncias recebidas a título de conversão de licenças-prêmio em pecúnia demanda a análise de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II -- Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 727.022-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/6/2014) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente